Tribunal: STF
Processo: HC 234670
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jeferson Rodrigues de Souza e Joao Gabriel Rodrigues de Souza impetrou habeas corpus contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor da paciente. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, no que se refere ao alegado excesso de prazo para o julgamento do HC 846.354, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, também não merece acolhida a pretensão da parte impetrante. 



    Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Entretanto, no caso em espécie, constatei, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, que o referido writ foi distribuído ao ministro Relator em 15/08/2023. No dia 17/08/2023, o habeas corpus foi apreciado e a medida liminar indeferida com solicitação de informações a apontada autoridade coatora. Posteriormente, após juntada de informações e parecer do Ministério Público Federal, os autos estão conclusos ao ministro relator desde 29/08/2023. 



    Desse modo, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do HC 846.354 no Superior Tribunal de Justiça.



    Ainda, no caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente